Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712434-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JAIRO CESAR NORONHA DA SILVA SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM "HOME CARE". CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER ESTATAL LIMITADO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA ENERGIA INCUMBE AO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS PARA O ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. II. Caso em Exame 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para o custeio, pelo ente estatal, das despesas de energia elétrica decorrentes do uso de equipamentos médicos essenciais ao tratamento do recorrente. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Esclarece ser portador de deficiência visual e acometido por síndrome grave, pleiteia que o Distrito Federal arque com os pagamentos das despesas de energia elétrica decorrentes do funcionamento dos equipamentos médicos usados em "home care", além da instalação de um medidor individualizado para aferir o consumo de energia elétrica utilizados pelos equipamentos hospitalares. 4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69005583. III. Questão em Discussão 5. As questões controvertidas consistem: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente; ii) possibilidade de o Estado ser obrigado a arcar com o custeio de despesas de energia elétrica utilizada por paciente em tratamento domiciliar (home care), quando demonstrada hipossuficiência e necessidade do consumo para o funcionamento de equipamentos médicos essenciais a sobrevivência do recorrente. IV. Razões de Decidir 6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. 7. A obrigação do Estado de prestação de assistência à saúde não abrange o custeio de despesas domiciliárias, salvo previsão legal específica. 8. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público remunerado mediante tarifa, sendo de responsabilidade do usuário, não tendo fundamento jurídico para importar ao Estado o custeio de tal despesa. 9. O recorrente é beneficiário do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe assistência domiciliar em conformidade com a regulamentação vigente, inexistindo missão do ente público não cumprida. 10. Em relação ao pedido de quitação integral da conta de energia elétrica, incluindo subsídios anteriores, extrapola os limites do direito à saúde e não pode ser imposto pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão das competências constitucionais, ou seja, o Poder Judiciário estaria criando obrigação sem lei o que representaria nova despesa ao gestor público sem a respectiva previsão orçamentária. 11. Como bem ressaltando na sentença do Juízo "a quo", “não há nenhum dispositivo que prevejam o pagamento de contas de energia elétrica, como meio de acesso a serviços públicos. Há, no entanto, o programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, criado pela Lei no 10.438/02. Há requisitos específicos definidos na lei de regência da matéria. No entanto, não há previsão de custeio integral do consumo de energia elétrica como pretendido pela parte autora.”. V. Dispositivo 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão 1985547, 0712434-23.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025.) A parte recorrente alega violação ao art.1o, III, art. 5o, caput, art.6 e art. 196 todos da CRFB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para o custeio, pelo ente estatal, das despesas de energia elétrica decorrentes do uso de equipamentos médicos essenciais ao tratamento do recorrente afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana e da universalidade do direito à saúde garantido constitucionalmente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O acórdão concluiu que: “9. O recorrente é beneficiário do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe assistência domiciliar em conformidade com a regulamentação vigente, inexistindo missão do ente público não cumprida. 10. Em relação ao pedido de quitação integral da conta de energia elétrica, incluindo subsídios anteriores, extrapola os limites do direito à saúde e não pode ser imposto pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão das competências constitucionais, ou seja, o Poder Judiciário estaria criando obrigação sem lei o que representaria nova despesa ao gestor público sem a respectiva previsão orçamentária.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal